Tribunal: STF
Processo: ARE 1539369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 35, p. 1-26) assim ementado:



    “Policiais Militares – Condenação pela prática do crime de concussão (art. 305, caput, do CPM) – Apelos Defensivos – Preliminares – Ilegalidade na quebra de sigilo bancário e telefônico - Inocorrência - Não há que se cogitar a nulidade das medidas cautelares que afastaram o sigilo bancário e dos dados telefônicos dos irresignados e dos civis, pois estas encontram-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico vigente – Falta de competência da Justiça Militar Estadual para quebra do sigilo bancário e telefônico de civis – Não merece guarida - A tese apresentada pela defesa confunde regras de competência para processamento e julgamento perante a Justiça castrense estadual com as normas de deferimento de medidas cautelares – Nulidade do uso do print de WhatsApp como meio de prova e aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada – Insustentável - O sistema das provas no ordenamento jurídico brasileiro é regido pelo princípio da liberdade probatória, o que significa dizer que todos os objetos podem ser considerados como prova no processo, desde que a lei não o proíba nem se oponham os princípios norteadores do nosso ordenamento jurídico ou as leis da moral social – Outrossim, não há que se admitir a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, caso o referido instrumento de convicção seja declarado inválido, pois as demais provas constantes dos autos como extrato de PIX, declarações do ofendido, prova testemunhal e demais provas documentais possuem fontes independentes – Alegação de revogação tácita do artigo 418 do Código de Processo Penal Militar – Inocorrência - o sistema processual penal militar possui comando normativo específico com relação ao processo penal comum, incidindo o princípio da especialidade – Cerceamento de defesa diante do indeferimento das diligências requeridas pela defesa – Tese afastada - Da análise dos autos, percebe-se que o juízo de piso agiu bem ao indeferir as diligências requeridas pelos apelantes, eis que estas se demonstraram impertinentes para o deslinde da causa, conforme apontado de maneira pormenorizada pelo juízo de piso – No mérito – Aduz o apelante que, pelo conjunto fático-probatório carreado aos autos, é impossível verificar que houve exigência, descaracterizando o verbo nuclear do tipo em comento, ensejando a absolvição nos termos do artigo 439, alínea ‘a’, do CPPM – Argumentação rechaçada - O relato do ofendido é corroborado com um farto arcabouço probatório amealhado aos autos, demonstrando que a conduta dos insurgentes se amolda ao tipo penal descrito no artigo 305, caput, do CPM – Sustenta o insurgente que o conjunto fático-probatório não foi suficiente para ensejar a condenação, nos termos do artigo 439, alínea ‘e’, do CPPM – Argumentação que não merece prosperar – Todo o acerco probatório aqui produzido é francamente desfavorável aos apelantes, sendo que a condenação era mesmo de rigor – Quanto a dosimetria empregada na decisão guerreada argui a inexistência das circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como da agravante do artigo 70, inciso II, alínea ‘I’ do CPM – Não ocorrência – Na fixação da pena-base, nos termos do artigo 69 do Código Penal Militar, o juízo de piso reconheceu de maneira escorreita duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam a intensidade do dolo e o modo de execução do crime, bem como, na fixação da pena provisória, agiu bem ao estabelecer a incidência da agravante em comento – Pleiteia que, em razão da recusa do PIX, o reconhecimento da atenuante do artigo 72, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal Militar – Não incidência – A hipótese não se aplica ao caso sub judice pois a devolução do PIX pelo Cb PM João Paulo não se deu de maneira espontânea, mas sim em decorrência da notitia criminis apresentada pelo ofendido, ou seja, somente o fez no intuito de se livrar da justa sanção penal, não demonstrando arrependimento, também, não há que se falar em reparação integral do dano, pois, apesar de ter devolvido o valor ilicitamente recebido, os recorrentes não procuraram indenizar os danos psicológicos suportados pela vítima – Requer a incidência da atenuante do artigo 72, inciso II do Código Penal Militar, eis que meritório seu comportamento anterior – Hipótese que não se afigura no caso em tela – Da análise dos assentamentos individuais do Sd PM Jonathan Willian Dias de Paula e do Cb PM João Paulo Barroso da Silva, não se atesta o referido comportamento meritório, digno de incidir a atenuante – Por derradeiro, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) – Inocorrência – Não há que se falar na hipótese de incidência desta minorante, pois para que ocorra, o crime deve ser praticado sem violência ou grave ameaça e, conforme fartamente demonstrado, os irresignados empregaram grave ameaça, inclusive atemorizando o civil com uma possível prisão em flagrante - Apelo defensivo parcialmente provido, por unanimidade de votos, para reduzir para 1/5 (um quinto) o quantum aplicado na atenuante do artigo 72, inciso II do Código Penal Militar diante da existência de uma agravante.” (eDOC 35, p. 5-6; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 41, p. 1-24), no qual se apontou violação aos artigos 5º, incisos X, XII e LV; 93, inciso IX; e 125, da Constituição Federal, bem como ao princípio in dubio pro reo. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 39, p. 1-39) 



    O Presidente do TJM/SP negou seguimento ao REsp (eDOC 44, p. 17); por sua vez, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 44, p. 1-17), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, com relação à vindicada ofensa ao artigo 5º, inciso LV (Tema 660 de Repercussão Geral do STF) e artigo 93, IX (Tema 339 de Repercussão Geral do STF), ambos da Constituição Federal, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com espeque no artigo 1.030, I, ‘a’ do CPC. 



    De outra banda, quanto à violação ao artigo 5º, X e XII, da CF e ao princípio do in dubio pro reo, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, eis que não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizativas do inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (Súmula nº 279 do STF), mesma razão pela qual nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à pretensa violação ao artigo 125, §4º, da CF (Súmula nº 284 do STF).” (eDOC 44, p. 17; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 50, p. 1-8), do agravo em recurso especial (eDOC 48, p. 1-11), bem como do agravo interno (eDOC 52, p. 1-8).



    O Plenário do TJM/SP negou provimento ao agravo interno (eDOC 54, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.692.117/SP (eDOC 62, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelos ora recorrentes (eDOC 90, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 97, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 44, p. 1-17) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente